Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715657-68.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALVARO TRABUCO DA CRUZ, FRANCINETE PINTO DA SILVA CRUZ RECORRIDOS: SANDRA AMELIA NUNES DE MELO, JOSE ALVES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, sustentando a possibilidade de serem arbitrados honorários advocatícios por equidade, na hipótese do valor da causa ser muito elevado, e também para se buscar o valor que seja adequado, razoável e compatível com a atuação do causídico. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016